Tribunal: TJDFT
Processo: 0010816-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E EQUIPARADO A DOCUMENTO PÚBLICO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. VALOR UNITÁRIO ADEQUADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na linha de entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ, é aplicável a Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo aparentemente competente.

2. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria, o que não ocorreu em relação a um dos réus no tocante ao delito de falsificação de documento público.

3. Não havendo provas suficientes da elementar pluralidade mínima de agentes, com a comprovação do envolvimento de, ao menos, três indivíduos na associação criminosa, é inviável a condenação dos denunciados por esta prática delitiva.

4. Pratica o crime do art. 297 do CP aquele que, atuando com propósito uniforme, fornece dados pessoais de terceiro ou de si mesmo e paga determinada quantia para a confecção de documento público falso, uma vez que sua conduta é parte imprescindível para o sucesso da empreitada.

5. Em relação aos crimes de falsificação de documento público e equiparado a documento público é viável o reconhecimento da continuidade delitiva, quando presentes os requisitos consistentes em pluralidade de ações e similares condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, como ocorreu na espécie.

6. A sentença valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, com base no mesmo contexto, ainda que descrito em outras palavras. Trata-se de inegável bis in idem, pois o mesmo fato foi utilizado para elevar a pena base pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, devendo ser afastada a de uma delas.

7. A fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso e a negativa dos benefícios de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena inferior a 4 anos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.

8. O valor unitário do dia-multa é estabelecido em atenção à situação econômica do acusado e, no caso, mostrou-se adequado, razoável e suficiente a fração de metade do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

9. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao apelo do réu Antônio e parcial provimento aos recursos dos réus Rafael e Crystian.